Tribunal: TJDFT
Processo: 0723711-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória e declaratória, deferiu tutela de urgência para determinar à parte ré que entregue aos autores os documentos referentes à cadeia dominial do imóvel entre eles negociado, localizado na Chácara Teodoro no 3, situada dentro da Poligonal da Fazenda Rição, próximo à DF 280, KM 06, Samambaia/Distrito Federal, no prazo de 5 dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O Réu agrava, alegando, em suma, ausente a urgência no pedido dos requerentes, tendo se passado mais de 1 ano e 6 meses do contrato; bem como exceção do contrato não cumprido, estando os compradores inadimplentes com a quantia de cem mil reais e também com a entrega da cadeia dominial do imóvel dado como parte do pagamento. Ressalta a urgência da medida em seu favor, aduzindo que, “caso o Agravante entregue os documentos, assumirá um risco gigante e desnecessário, pois os Agravados poderão vender a chácara e nunca lhe pagar o valor que deve”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada: Cuida-se de ação de conhecimento proposta por DAIANE TEODORO GUIMARAES e EDMAR GONÇALVES CAVALCANTI em face de JOSE EUSTAQUIO BORGES DO NASCIMENTO, em que requerem, a título de tutela de urgência, seja a parte ré compelida a entregar a cadeira dominial referente ao imóvel localizado na Chácara Teodoro no 3, situada dentro da Poligonal da Fazenda Rição, próximo à DF 280, KM 06, Samambaia/DF, a fim de viabilizar sua venda. Narram os autores, em síntese, que: (i) a primeira requerente firmou contrato de compra e venda do imóvel acima mencionado com a parte ré pelo valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais); (ii) restou um débito no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (iii) ante as dificuldades financeiras, pretendem a venda do bem mas o requerido se nega a entregar a cadeia dominial do imóvel; (iv) a ausência da cadeia dominial gera insegurança jurídica ao novo comprador, considerando que o Distrito Federal possui inúmeros casos de fraude na alienação de imóveis não regularizados; e (v) do valor total de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) já foram pagos R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), correspondente a 90,91% do débito, restando apenas 9,09% do valor total em aberto que está sendo cobrado na ação conexa; (vi) na ação em anexo não há a intenção de rescindir o negócio, de modo que não há fundamento para que o réu resista em entregar os documentos referentes ao negócio celebrado. Ao final, requerem o deferimento de tutela de urgência para no sentido de compelir o réu a fornecer à parte autora a cadeia dominial do imóvel localizado na Chácara Teodoro no 3, situada dentro da Poligonal da Fazenda Rição, próximo à DF 280, KM 06, Samambaia/Distrito Federal, para que torne possível a venda do imóvel pelos trâmites legais, sob pena de multa a ser estipulada pelo juízo. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, reconheço a probabilidade do direito dos autores ao recebimento da documentação relativa à cadeia dominial do imóvel transacionado com o réu, uma vez que houve adimplemento substancial do preço ajustado entre as partes e não há intenção da parte ré de rescindir o negócio jurídico. Assim, ainda que o contrato não tenha sido cumprido integralmente, não há óbice a que os autores tenham acesso aos documentos e possam fazer o uso do bem sem limitações e transacioná-lo com terceiros, pois isso poderá facilitar a quitação do saldo remanescente. O perigo de dano é evidente, pois sem a cadeia dominial os autores não conseguiram financiamento para dar destinação social ao imóvel, não podem vender a chácara e não possuem recursos próprios para fazer a terra dar frutos para o próprio sustento. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a tutela antecipada de urgência para determinar à parte ré que entregue aos autores os documentos referentes à cadeia dominial do imóvel entre eles negociado, localizado na Chácara Teodoro no 3, situada dentro da Poligonal da Fazenda Rição, próximo à DF 280, KM 06, Samambaia/Distrito Federal, no prazo de 5 dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Defiro a gratuidade de justiça aos requerentes. Anote-se. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo Nuvimec, em conjunto com os autos do processo eletrônico no 0727020-81.2022.8.07.0001, em razão da conexão. Cite-se e Intimem-se. Em face da tutela de urgência deferida, o mandado de citação e de intimação deverá ser cumprido por oficial de justiça. Entendo presentes os requisitos para a concessão da liminar recursal, pois, no caso, a medida antecipatória da tutela tem natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300, § 3o, do CPC, segundo o qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Para além disso, a teoria do adimplemento substancial tem cabimento na ação de resolução de contrato, mas no presente caso a pretensão das partes cinge-se ao cumprimento das prestações obrigacionais, não abrangendo, a priori, a intenção de por termo à avença. Por fim, a urgência da medida em favor do agravante ressai do escoamento do prazo para o cumprimento da liminar na origem, sob a imposição de de multa diária. Por outro lado, o contrato foi firmado entre as partes há mais de um ano e seis meses, e os autores não comprovam, nem mesmo minimamente, a urgência atual de medida liminar satisfativa. Assim, os efeitos da decisão agravada devem ser suspensos, a fim de que a insurgência da parte possa ser apreciado em sua inteireza pelo eg. Colegiado. Portanto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os Agravados para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator